Tribunal: TJDFT
Processo: 0704262-42.2021.8.07.0002
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417) No processo: 0704262-42.2021.8.07.0002 APELANTES: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, ANDRE PIRES MOREIRA APELADOS: ANDRE PIRES MOREIRA, JHONATA SANTOS DE LIMA, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. I. Trata-se de recursos de apelação interpostos por: 1. MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS (razões ID 69701712); 2. ANDRE PIRES MOREIRA (razões no ID 70184780). II. Constam como apelados: 1. MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS (não apresentou contrarrazões ao recurso do André); 2. ANDRE PIRES MOREIRA (contrarrazões ao recurso do MPDFT - ID 69701722); 3. JHONATA SANTOS DE LIMA (não apresentou contrarrazões aos recursos do MPDFT e do André); III. Apresentados esses esclarecimentos, determino as seguintes providências: a. Exclua-se a ré BRUNA LORRANY BARBOSA (registrada civilmente como BRUNO LIMA BARBOSA) do polo passivo da presente apelação, uma vez que ela não consta como apelada no recurso interposto pelo Ministério Público, notadamente por ela já ter sido julgada pelos mesmos fatos por esta 2a Turma Criminal, nos autos 0704042-10.2022.8.07.0002, tendo sido proferido o julgado no acórdão n. 1981000; b. Intime-se a Defesa do apelado JHONATA SANTOS DE LIMA (Dr. Miryam Nara Rocha Reis OAB/DF 12643) para apresentar as contrarrazões ao recurso interposto pelo MPDFT; c. Dê-se vista ao MPDFT de 1o grau para apresentar as contrarrazões ao recurso interposto pelo réu ANDRÉ PIRES MOREIRA nesta instância recursal. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 26 de maio de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator.